Tribunal: STF
Processo: ARE 1525619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA POSTULAÇÃO INICIAL. DIREITO À PERCEPÇÃO CONFORME SÍMBOLO CDI-3 EM IGUAL PROPORÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Infere-se que a celeuma recursal cinge-se contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença da Ação Declaratória aforada por Odete Alves de Castro Pereira em desfavor da Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes. Após o regular trâmite processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido exordial, reconhecendo o direito da parte autora e condenando o réu na obrigação de fazer consistente em incorporar o valor referente à Gratificação por Encargo aos seus proventos de aposentadoria, pelo valor da maior gratificação exercida até 15 de dezembro de 1998, nos termos do artigo 267 da Lei nº 10.460/88.



    2. Extrai-se dos autos que havendo a sentença transitada (evento 25), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (evento 51). O ente executado noticiou o cumprimento da obrigação (evento 78), pelo que insurgiu a parte exequente, alegando, em suma, descumprimento da obrigação em razão dos valores aplicados aos proventos a título de Gratificação por Encargo (evento 80). O executado, por sua vez, manifestou-se rebatendo a arguição apresentada e reafirmando o cumprimento integral da determinação. Após, foi proferida a decisão pela qual restou reconhecido o cumprimento obrigação de fazer pela parte executada, ao fundamento de ausência de previsão na sentença prolatada de inclusão da gratificação em valor correspondente ao atualmente recebido pelos ocupantes de cargo em comissão semelhante ou equivalente, eis que, conforme acima repisado, o valor a ser incorporado restou delimitado ao montante da maior gratificação exercida até 15 de dezembro de 1998.



    3. Irresignada, a exequente interpôs recurso inominado, suscitando, em síntese, que a obrigação pretendida, consistente na incorporação da gratificação por encargo, não foi cumprida em sua integralidade, vez que o valor não condiz com a realidade, tendo em vista que conforme demonstrado na inicial, a parte autora ocupava o cargo de Chefia sendo o símbolo “SIMBOLO CDI-3” e que a Lei nº 19.897, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017, preceitua em seu art. 2º que os valores dos símbolos CDI-3 e CDI-1, constantes do Anexo II da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, passam a ser de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais), respectivamente.



    4. Precipuamente, oportuno trazer à baila o entendimento firmado pelo Enunciado nº 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.” (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Deste modo, oportuno ressaltar, que se admite a interposição de recurso inominado em face de decisão que julga de maneira definitiva o cumprimento de sentença, vez que, malgrado não finda efetivamente o processo, encerra uma fase do procedimento. Embora a decisão não tenha colocado fim a fase procedimental, o decisum recorrido possui caráter de definitividade ao reconhecer como satisfeita a obrigação de fazer.



    5. Passo à análise do mérito recursal. Pois bem. A Lei nº 10.460/88 assim prevê: Art. 267. O funcionário que contar tempo de serviço suficiente para se aposentar voluntariamente passará à inatividade: I - com o vencimento do cargo efetivo acrescido, além de outros benefícios previstos nesta lei, da gratificação de função ou de representação que houver exercido, em qualquer época, por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos; II - com iguais vantagens, desde que o exercício referido no inciso anterior tenha compreendido um período de, pelo menos, 10 (dez) anos intercalados. § 1º - Quando mais de um cargo ou função haja sido exercido, será atribuída a vantagem do de maior valor, desde que lhe corresponda um exercício não inferior a 12 (doze) meses. Fora dessa hipótese, atribuir-se-á a vantagem do de valor imediatamente inferior dentre os exercidos por igual período. § 2º - O período de prestação de serviços em regime de tempo integral, desde que não obrigatório para o exercício do cargo, será computado para efeito do interstício a que se referem os incisos I e II deste artigo. § 3º - Os benefícios de que trata este artigo serão reajustados na mesma proporção, sempre que forem majorados para o funcionário em atividade. (grifei)



    6. A Emenda Constitucional nº 20/1998 garantira ao servidor que já preenchera os requisitos para a incorporação o direito de dela usufruir, conforme se observa: Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. (...) § 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos excombatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    7. Desta feita, sobressai manifesto que os reajustes dos servidores inativos devem ser realizados, sempre que forem aumentados para o funcionário em atividade, em igual proporção, conforme o símbolo CDI-3 que representa o valor da gratificação atualmente, à luz do art. 267, § 3º, Lei nº 10.460/88.



    8. Com efeito, insta salientar que, havendo expressa previsão legal do direito de incorporação da gratificação e tendo o servidor preenchido os requisitos legais, não pode norma posterior prejudicar o direito adquirido, consoante art. 5º, inciso XXXVI da CF.



    9. Sendo assim, em análise ao ato vergastado, vejo que merece corrigenda. Isso, pois, partiu de premissa genérica, vez que deixou de especificar a gratificação ou o valor a ser incorporado aos proventos a título de Gratificação por Encargo. Demais disso, inobstante a ausência de menção, em sede de cumprimento de sentença devem ser observados os exatos termos da postulação inicial a fim de interpretá-la, em homenagem ao princípio da congruência e adstrição, e assim, delimitar adequadamente, a prestação jurisdicional



    10. Cumpre esclarecer, ainda, que a parte demandada deixou de demonstrar os critérios fixados para estabelecer como medida escorreita a incorporação no montante de R$ 81,85, não se podendo conceber que tal valor acrescidos aos proventos de aposentadoria tenha sido apto a atender a pretensão ora em pleito, de modo que, não configura a satisfação plena da obrigação de fazer vindicada, nos moldes da legislação supramencionada.



    11. Portanto, razão assiste à exequente, ora recorrente, em impulsionar os autos para o cumprimento da sentença em sua integralidade, tendo ainda cumprido todos os requisitos necessários para a incorporação do encargo em sua aposentadoria. Torna-se evidente o direito assegurado à incorporação para fins de aposentadoria, com direito à percepção do montante da maior gratificação recebida durante o exercício da função até 15 de dezembro de 1998, independentemente do momento de concessão da aposentadoria, eis que a lei, exigira apenas o requisito temporal, sem impor a data específica de aposentadoria. Logo, tenho que o acolhimento da pretensão recursal não foge do determinado na sentença primeva, porquanto restou concedido o direito à incorporação da gratificação requerida.



    12. Insta destacar que não se pode cogitar a preclusão ou revisão da decisão judicial acobertada pela coisa julgada, pois a interpretação das demandas levadas a juízo, durante a fase de cumprimento de sentença, requer uma análise lógico sistêmica das manifestações das partes e da própria sentença objeto de execução.



    13. Precedentes desta Turma: RI nº 5459077-38, de minha relatoria, julgado em 05/03/2024; RI nº 5181457-31, relatoria do Dr. Neiva Borges, julgado em 11/04/2024.



    14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão que declarou cumprida a obrigação de fazer e, por consequência processual lógica, reconhecer o direito da parte recorrente à incorporação da Gratificação por Encargo no equivalente ao Símbolo CDI-3, verba sobre a qual deverão incidir os cálculos da execução nos consectários legais outrora fixados.



    15.Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 e Súmula 25 da TUJ.



    16. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente